Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701631-58.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA APARECIDA GOMES DE SOUZA AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento (com pedido liminar) interposto por Amanda Aparecida Gomes de Souza (exequente) contra a decisão que determinou à credora que apresente uma planilha atualizada para discriminar o que gastou com a cirurgia e abater o valor já levantado nas penhoras anteriores (processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0739225-11.2023.8.07.0001, 8a Vara Cível de Brasília - DF). A matéria devolvida reside em saber se é cabível a conversão automática da execução de obrigação de fazer em perdas e danos, bem como saber se seria cabível a inclusão no cálculo do crédito o valor da multa cominatória e dos honorários advocatícios. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de sentença proposto por AMANDA APARECIDA GOMES DE SOUZA E OUTRO em desfavor de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, partes devidamente qualificadas. Em decisão de ID 241945531 houve a intimação da parte exequente para que esclarecesse se já realizou a intervenção cirúrgica, anexando, neste caso, o valor efetivamente pago ou, caso não tenha efetuado, esclarecesse se deseja a realização de tal procedimento pela parte requerida, hipótese que deverá devolver os valores excedentes já levantados, ou a conversão em perdas e danos, anexando orçamentos para que se possa apurar o valor efetivamente devido. Em petição de ID 244196131 a parte exequente se manifestou. Afirma que já realizou o procedimento cirúrgico determinado em sentença. Afirma que, além do valor pago, ainda são devidos os honorários e a multa coercitiva. A parte executada se manifestou no ID 247198306. Afirma que não houve a conversão da obrigação de fazer em obrigação pecuniária, razão pela qual não poderia haver a sua cobrança. Traz arrazoado no sentido do excesso de execução, uma vez que, em razão da ausência de conversão, só seria possível a cobrança da multa. É o relato do necessário. Decido. De fato, não houve a conversão em obrigação de pagar. No entanto, considerando que houve a realização da cirurgia há quase um ano, é de se ver que deve ocorrer a imediata devolução dos valores pagos, mesmo porque a demora na realização deve ser imputada à parte executada que se recusou ao cumprimento da obrigação. Destaco ainda que a parte devedora foi intimada para se manifestar em outras oportunidades, não tendo exercido impugnação com relação a valores levantados anteriormente ou quanto ao cumprimento de sentença. Para aferir o valor efetivamente devido e prosseguir de vez com o cumprimento da obrigação de pagar, fica intimada a parte exequente a trazer planilha atualizada do débito, levando em conta os valores constantes nas notas fiscais e abatendo os valores levantados, no prazo de 15 (quinze) dias. Int. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) o juízo de origem incorreu em contradição interna, ao afirmar inexistir conversão formal da obrigação de fazer em obrigação de pagar, mas, ao mesmo tempo, determinar o prosseguimento da execução como obrigação pecuniária, impondo à exequente a apresentação de nova planilha de cálculo e abatimentos de valores, o que configura violação ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC; (b) a obrigação de fazer imposta ao agravado (custeio integral do procedimento cirúrgico indicado), reconhecida em sentença transitada em julgado em 26.3.2024, tornou-se impossível de ser cumprida em razão da mora injustificada do plano de saúde, que permaneceu inerte por mais de duzentos dias, mesmo após a imposição de multa de R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00; (c) diante da inércia do agravado, a realização da cirurgia somente ocorreu mediante atos de constrição patrimonial (SisbaJud, Renajud, Infojud), o que caracteriza, de forma inequívoca, a conversão automática da obrigação de fazer em obrigação de pagar, conforme interpretação sistemática dos arts. 499 e 536 do CPC e conforme a jurisprudência consolidada do STJ, que admite conversão mesmo sem pedido expresso do credor (REsp 2.121.365/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa); (d) a negativa da conversão formal, aliada à determinação de execução segundo a lógica da obrigação pecuniária, cria um estado jurídico incoerente, restringindo indevidamente o crédito exequendo e esvaziando a autoridade da sentença, em afronta aos princípios da efetividade, da razoável duração do processo e da primazia do resultado prático equivalente, previstos no CPC; (e) a manutenção das "astreintes" é devida, pois o agravado permaneceu deliberadamente inadimplente durante todo o período em que a tutela específica era possível, e a conversão da obrigação não extingue a multa, sob pena de premiar o inadimplente, em afronta à jurisprudência do STJ que veda qualquer benefício ao devedor recalcitrante; (f) há probabilidade do direito e periculum in mora, pois a decisão recorrida limita artificialmente o crédito exequendo aos valores das notas fiscais, como se o plano tivesse cumprido voluntariamente a obrigação, o que não ocorreu, gerando risco de dano irreparável e esvaziamento da execução, motivo pelo qual deve ser concedido efeito suspensivo, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC. Pede a reforma da decisão para reconhecer que a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar ocorreu automaticamente em razão da mora injustificada do agravado, permitindo o prosseguimento da execução nos exatos termos do título judicial, inclusive quanto às "astreintes" e demais valores exequíveis. Preparo recursal não recolhido. É o breve relato. A parte agravante informa que é beneficiária da justiça gratuita, porém, após compulsar o processo na origem, não constatei decisão que lhe deferiu o benefício (apesar de a parte ter formulado o pedido desde a petição inicial). Observo também que, ao dar início ao cumprimento de sentença, a parte agravante teria anexado o pagamento das custas respectivas. Como a parte juntou contracheques (id 172554983), que atestam o recebimento de rendimentos exíguos em 2023 (pouco mais de R$ 2.000,00 mensais), hei por bem deferir formalmente o benefício. Concedo à agravante a gratuidade de justiça. Anote-se. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença, na qual o título executivo (sentença de procedência) teria determinado à agravada/executada a obrigação de “autorizar e promover a cobertura da intervenção cirúrgica de correção e dos materiais necessários, nos moldes solicitados no relatório médico (ID 172554962), sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa diária, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias e tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento da ordem judicial.” Pois bem. Dispõe o Código de Processo Civil que “a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente” (art. 499); “a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação” (art. 500) e “no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente” (art. 536). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que: (a) iniciada a fase de cumprimento de sentença, o e. Juízo de origem determinou o cumprimento da obrigação imposta no prazo de quinze dias, sob pena de multa de R$ 200,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (decisão de 15.4.2024, id 193365865); (b) o devedor foi pessoalmente intimado em 3.5.2024 (id 196416046); (c) a credora/agravante, em petição de 27.5.2024, manifestou que “no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, serão apresentados todos os orçamentos novos pertinentes ao caso. Tais orçamentos são essenciais para viabilizar o bloqueio de valores que ultrapassarem o montante atualmente projetado na execução, contemplando os custos hospitalares, incluindo OPMEs, médico anestesista, honorários médicos, internação, entre outros” (id 198195853); (d) após tentativas frustradas de penhora de bens, em 25.9.2024, a penhora pelo Sisbajud foi parcialmente satisfatória (id 212341784), com valores levantados pelo exequente (alvará de id 216510614); (e) após outra penhora bem sucedida pelo Sisbajud, a parte devedora comparece ao processo, em 13.12.2024, oferece alguns imóveis para garantirem a execução (id 220850415), e posteriormente, em 3.2.2025, impugnam as penhoras anteriores, sob as alegações de inexistência de decisão formal de deferimento da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, excesso de execução e bloqueios superiores aos orçamentos apresentados (id 224597863) (f) a exequente/agravante comprovou por meio de notas fiscais e transferências por “pix”, feitas em novembro de 2024, que realizou o procedimento cirúrgico objeto da ação de conhecimento (documentos anexos à petição de id 244196131), no total de R$ 105.857,60. Efetivamente, o valor penhorado e levantado pela agravante (em 4.11.2024, no valor de R$ 137.048,00 - id 216510614) teria servido para custear a cirurgia e acessórios, tanto assim o é que, pelas notas fiscais e comprovantes de pagamentos, teriam ocorrido também no final novembro de 2024. A conversão da obrigação de fazer (autorizar a cobertura do procedimento cirúrgico pelo plano de saúde) por perdas e danos teria sido peticionada pela parte credora (id 198195853), e o e. Juízo de origem, ciente da inércia do devedor em promover qualquer ato processual, mesmo com a imposição de multa coercitiva, no meu modo de ver, corretamente, determinou a prática de atos constritivos para satisfazer o direito da parte exequente, em virtude da impossibilidade material de compelir o plano de saúde agravado a cumprir com a sentença, mesmo que não tenha, literalmente, determinado a “conversão” ou alteração do procedimento em satisfação por perdas e danos ou algo do gênero. É de se reconhecer a recalcitrância do agravado/devedor. Permaneceu revel na fase de conhecimento. Foi intimado pessoalmente, por carta, a cumprir com a obrigação e novamente não se manifestou. Teve ativos financeiros penhorados e levantados. E somente depois de razoável lapso temporal é que compareceu ao processo para oferecer resistência à execução, sem não antes oferecer bens para garantia da execução. A inexistência de uma decisão judicial que formalize na literalidade essa conversão em perdas e danos não seria impeditivo para a prática dos atos constritivos levados a efeito, nem seria elemento suficiente para desconstituir os fatos consumados ocorridos, muito menos fundamentariam a nulidade das decisões e atos processuais praticados que, ao cabo, primaram pela efetividade da jurisdição e da execução, tanto assim o é que permitiram à credora/agravante a realização da necessária cirurgia. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. MULTA DÁRIA . SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. VERIFICAÇÃO . SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Definida a obrigação pela prestação de tutela específica - seja ela obrigação de fazer, não fazer ou dar coisa certa -, é plenamente cabível, de forma automática, a conversão em perdas e danos, ainda que sem pedido explícito, quando impossível o seu cumprimento ou a obtenção de resultado prático equivalente (art. 461, § 1o, do CPC).Incidência da Súmula n. 83 do STJ . 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2081278 SP 2022/0059701-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. TUTELA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS EX OFFICIO. LEVANTAMENTO DA SUSPENSÃO PROCESSUAL (ART. 921, III, § 7o, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo a quo que, em cumprimento de sentença de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de continuidade dos atos executivos, ratificando a determinação de suspensão do feito por execução frustrada. A Agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja revogada a ordem de suspensão, permitindo-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a análise e deferimento das medidas de regularização do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a inviabilidade da tutela específica (transferência do registro imobiliário) impõe a manutenção da suspensão por execução frustrada ou, ao revés, autoriza o prosseguimento mediante conversão da obrigação em perdas e danos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A despeito da preclusão operada sobre a decisão anterior que determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, a hipótese de suspensão por execução frustrada não pode ser reconhecida automaticamente pela mera falta de manifestação da exequente, devendo ser observada a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, inclusive de ofício. 4. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor a requerer ou se for impossível a tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica. 5. No caso vertente, a tutela específica pleiteada, consistente na expedição de mandado para regularização da matrícula do imóvel, revela-se inócua, porquanto implica desconsiderar o indispensável cumprimento de obrigações tributárias principais e acessórias, a exemplo do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e emolumentos cartorários, exigidos como condições legais para a transferência da propriedade, inclusive, de negócios jurídicos anteriores. 6. Assim, constatada a inviabilidade material da tutela específica, o magistrado pode converter a obrigação em perdas e danos ex officio em qualquer fase processual, sendo, na espécie, viável o levantamento da causa de suspensão, a fim de oportunizar à exequente a apresentação dos parâmetros para a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A inviabilidade da tutela específica de obrigação de fazer no cumprimento de sentença autoriza a conversão da obrigação em perdas e danos, podendo, inclusive, ser determinada de ofício pelo magistrado.” “2. Reconhecida a impossibilidade da obtenção da tutela específica, impõe-se o levantamento da causa de suspensão prevista no art. 921, III, do CPC, para que seja oportunizada ao credor a quantificação das perdas e danos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV (implícito em tutela executiva efetiva); CC, art. 205; CPC, arts. 499, 507 e 921, III, § 7o. Jurisprudência relevante citada: STJ. 1a Turma. AgInt no RMS 39.066/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 12/4/2021. (Acórdão 2072654, 0735677-10.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025.) Necessário, agora, definir o acerto de contas, para que seja possível constatar eventual excesso de execução e necessidade de devolução de algum valor já levantado, ou então, se a execução deverá prosseguir com relação a valores residuais eventuais. Evidentemente, os valores das notas fiscais relativas ao ato cirúrgico e acessórios devem ser considerados como perdas e danos da obrigação principal, de modo que não visualizo erro a ser corrigido pela decisão agravada. Com relação à cobrança da multa coercitiva e dos honorários advocatícios, a decisão ora revista não tratou especificamente desses temas, de modo que o respectivo exame, apenas em grau recursal, redundaria em indevida supressão de instância. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator